Tribunal: TJMT
Processo: 0001759-96.2017.8.11.0009
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001759-96.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GELSON GERALDO NEVES - CPF: 047.481.361-46 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), O ESTADO (VÍTIMA), WILLIAN MARCELINO DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RECEPTAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1.
PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 12 DA LEI 10.826/03 POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS DA PROPRIEDADE DO ARTEFATO BÉLICO – AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A POSSE D
A
ARMA
DE FOGO
– NEGATIVA DE AUTORIA, APRESENTADA PELA DEFESA TÉCNICA, ISOLADA – CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – C
UMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO JUSTAMENTE PARA CONSTATAÇÃO DE DENÚNCIAS DA EXISTÊNCIA DE ARMAS DE FOGO E OBJETOS DE ORIGENS ILÍCITAS NO LOCAL
– CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA
(§ 3º
DO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL) –

ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS – INOCORRÊNCIA – VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA PELA DEFESA TÉCNICA DO APELANTE – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA DE OBJETO DO CRIME DE ROUBO ANTERIOR – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DO APELANTE
QUE EVIDENCIAM
QUE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO – 3.
ALMEJADA REDUÇÃO DA
S
PENA
S
INTERMEDIÁRIA
S
PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS –4.
PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO
DAS
CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO NESTA FASE RECURSAL – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 5.
PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO –
6.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido, porquanto, na espécie, ficou comprovada a apreensão
da espingarda
por policiais civis em sua residência em cumprimento de mandado de busca e apreensão justamente para constatação de denúncias da existência de armas de fogo e objetos de origens
ilícitas no local, sendo, portanto,
inaplicável, no caso em referência, a absolvição com fulcro no aforismo
in dubio pro reo
.

2.
No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar,
de modo
indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente,
porque
nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal,
o ônus da prova é de quem alega, sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, não sendo demais registrar, que a adoção
dessa
sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

3
.
Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea ao apelante, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia
, separação dos poderes
e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.

4.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à suspensão de pagamento
das
custas
e despesas
processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a real situação financeira de ambos.

5
.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

6.
Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gelson Geraldo Neves

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
3ª Vara da Comarca de Colíder
-MT
,
nos a
utos da
Ação P
enal n.
0001759-96.2017.8.11.0009 (código 105668
)
,
conden
ando
-o
pela prática do
s
crime
s
de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido e
receptação
,
tipificado
s
no
art. 12 da Lei 10.826/03 e
art. 180,

caput
,
do Código Penal
,
à
s
penas de
1 (um) ano
de detenção e 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto,
e
20
(
vinte
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mín
imo vigente ao tempo dos fatos
,
tendo a
pena privativa de liberdade
sido
substituída por duas restritivas de direito, consistentes na prestação pecuniária, arbitrada em um salário mínimo, e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, na forma e local a serem fixados pelo
j
uízo
das

e
xecu
ções

p
ena
is
.

O apel
ante, nas razões
que se encontram
no ID
112597024
, postula
:
(
i
)
a

sua absolvição em relação
aos dois fatos criminosos
narrados na denúncia
por fragilidade probatória, nos termos do art. 386, V e V
II, do Código de Processo Penal;
e,

subsidiariamente,
(
ii
)
a desclassificação da receptação para a forma culposa
prevista no § 3º do art. 180 do Código Penal
;
(
iii
)
a redução da penas para aquém do mínimo legal, com o reconhecimento da ilegalidade da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça;
e
(
iv
)
a suspensão do pagamento das custas processuais por ser pobre na forma da Lei
.

Por fim,
prequestiona
os
dispositivos legais, constitucionais e convencionais indicados nas razões recursais.

O Ministério Público, forte nas
contrarrazões
encontradiças no
ID
112597027
, pugn
ou
pelo
des
provimento deste recurso
. E, nesta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que está no
ID
112597027
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante no
ID
112597001, p. 5/7
, relata os fatos desta forma:

[...]

FATO 01 – Posse irregular arma de fogo
:

Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 3 de fevereiro de 2017, por volta das 6h30min, na residência particular localizada na Rua Girassol, n. 655, bairro
Celídio
Marques, nesta urbe,
Gelson Geraldo Neves
possuía e mantinha sob sua guarda, uma arma de fogo do tipo espingarda, de calibre nominal 12, marca e modelo não identificados, de uso permitido, bem assim, uma munição intacta, marca CBC, de igual calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

FATO 02 – Receptado dolosa
:

Depreende-se ainda no incluso caderno administrativo que, na mesma data dos fatos acima descritos, por ocasião das buscas perpetradas na residência do denunciado, logrou-se localizar um aparelho celular, marca Samsung, cor branca, modelo G PRIME, serial 353520071252910, objeto de crime de roubo qualificado ocorrido no dia 24/01/2017, em face da vítima Willian Marcelino de Souza, aparelho que o denunciado adquiriu/recebeu, em proveito próprio ou alheio, sabendo ser produto de crime.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, Policiais civis em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos sob n. 307-51.2017.811.0009 (código 103599), oriundo da operação policial denominada "bairro seguro", deslocaram-se até a residência do denunciado, local em que, lograram localizar a arma de fogo acima mencionada, bem assim, uma munição intacta do mesmo calibre, as quais o increpado possuía e mantinha no interior da sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Submetidas a arma de fogo e
as munição
à perícia (laudo pericial de fls. 56/58-IP), demonstraram-se eficientes para a realização de disparos, sendo de uso permitido.

Exsurge, ainda, dos autos que, por ocasião das buscas perpetradas na residência do denunciado, logrou-se êxito em localizar vários objetos de origem duvidosa (termo de exibição e apreensão de fl. 15-IP), dentre os quais, um aparelho celular, marca Samsung, cor branca, modelo G PRIME, serial 353520071252910, objeto de crime de roubo qualificado ocorrido no dia 24/01/2017, de propriedade da vítima Willian Marcelino de Souza, conforme boletim de ocorrência de fls. 49/50, adquirido pelo increpado de uma pessoa de alcunha "DOM", pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

[...]
.
Destaques no original

A
materialidade delitiva do
s crimes pelos quais o apelante foi condenado s
e encontra evidenciada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
112597001
,
p.
9);
boletim de ocorrência (ID
112597001
,
p.
19/21
e 60/62
)
;

termo de exibição e
apreensão (ID
112597001
,
p.
22/23
)
; auto circunstanciado de busca e apreensão (ID 112597001, p. 25/26); auto de entrega (ID 112597001, p. 42); nota fiscal (ID 112597001, p. 44 e 55);
e
Laudo Pericial n. 500.2.03.2017.003289-01 (ID 112597001, p. 68/70)
;

assim co
m
o
pela prova oral produzida no durante a instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar de sua negativa, não há como se extraírem, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento dos crimes por parte
daquele
.

Na verdade,
esta
irresignação não passa de mero descontentamento da defesa, uma vez que não existe a menor dúvida que a magistrada concatenou e discorreu de maneira exaustiva com relação
às
provas irrefutáveis de autoria delitiva que recaem sobre o apelante, daí por que o édito condenatório deve ser mantido
.

E tal afirmação se impõe eis que, embora em juízo
,
o apelante tenha exercido o seu direito de permanecer em silêncio, quando interrogado na faz inquisitiva, no calor dos fatos,
não negou a autoria delitiva e confirmou que a arma de fogo e
a
munição apreendidas eram de sua propriedade, esclarecendo que havia adquirido o instrumento bélico aproximadamente três meses antes de sua apreensão, por intermédio de uma troca com uma caixa de som.
Da mesma forma,
o recorrente
assumiu que adquiriu o aparelho celular que custava em torno de R$
678
,00 (se
is
centos
e setenta e oito
reais) marca Samsung, cor branca, serial 353520071252910, da pessoa que se identificou como “Dom”, pagando pelo aparelho a importância de R$ 300,00 (trezentos reais).

A
lém disso, a
confissão extrajudicial do apelante encontra lastro nas declarações colhidas em juízo dos policiais
civis
Edivan
Martins da Silva e
Ednéia
Peral da Silva Cavalcante
que participaram da operação
que culminou com a apreensão tanto da arma de fogo quanto do celular de origem ilícita, ocasião em que, sob o manto
do
contraditório e da ampla defesa, ficou esclarecido que na busca e apreensão
foi
localiza
da
a espingarda no forro e que
o recorrente
afirmou que era de sua propriedade, consoante se infere das mídias audiovisuais cujos
links

se veem
no ID 112597004, não havendo qualquer sentido a defesa técnica alegar que o
instrumento
bélico poderia
,
em tese
, ter sido deixado
no forro da casa por um antigo morador
, sendo, ainda, de somenos importância o fato de não constar nos depoimentos dos agentes públicos na fase indiciária a afirmação de que o
insurgente
assumiu a propriedade da aludida arma de fogo.

Se isso não bastasse, é imperioso destacar que
a
arma de fogo
foi

localizada
em cumprimento de uma ordem judicial de busca e apreensão prolatada nos autos 307-51.2017.811.0009 (
c
ódigo 103599) no qual foi deferida a representação formulada pelo
D
elegado de Polícia Civil de Colíder
-
MT que apontava a existência de “
fortes do
cometimento de delitos relacionados à mercancia de drogas, porte e comércio de armas de fogo sem regularização, bem como de serem depósitos de armazenamento de produtos de crimes patrimoniais praticados
” naquela comarca, o que se confirmou com o cumprimento da aludida diligência.

Além
do mais
, não obstante nas razões recursais
tenha sido
afirmado que a espingarda e a munição apreendidas não pertenciam ao apelante, nada nesse sentido veio para estes autos, senão a singela afirmação da defesa técnica, desprovida de qualquer prova
.

L
ogo, a versão do
recorrente
está isolada no contexto probatório, afinal, os policiais civis afirmaram, de forma uniforme e coerente, a ocorrência dos fatos, dando conta de que a arma de fogo e a munição foram apreendidas na
sua
casa
, cujo local,
já era apontada como local de guarda de armamento e objetos de
origem ilícita
.

Como se sabe, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser
na espécie
, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais
civis
em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional
daqueles
.

A
liás, a
respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Não se pode olvidar, ademais, que o crime previsto no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, configura-se com a mera
posse
ou com a conduta do agente em
manter sob sua guarda
arma de fogo, acessório ou munição sem a devida autorização, como é o caso destes autos, porquanto o delito imputado ao apelante é de perigo abstrato e de mera conduta, isso significando dizer que a prática de um dos núcleos descritos no referido dispositivo, ainda que isoladamente, configura o crime analisado no vertente apelo.

Isso porque a lei especial penal antecipou a proteção dos bens jurídicos tutelados, incriminando o agente pela simples exposição da sociedade a um risco, de forma que, para a configuração dos crimes nela previstos, exige a probabilidade de dano e não a sua efetiva ocorrência,
devendo
ser ponderado, ainda, nessa linha intelectiva, que a norma legal,
se antecipa a tutela penal a fim de prevenir a prática de crimes mais graves, com o emprego de armas de fogo.

A propósito, acerca do assunto, este é o posicionamento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE AMEAÇA NO AMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR E
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PALAVRAS DA VITIMA CORROBORADAS POR TESTEMUNHA PRESENCIAL – VALIDADE – ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES GUARDADAS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – CRIME DE MERA CONDUTA – APELO DESPROVIDO,
DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

Tratando-se dos delitos de ameaça praticados no âmbito doméstico, a palavra das vítimas prevalece sobre a negativa do agente, ainda mais quando se apresentam firmes e coerentes com a dinâmica dos fatos e têm apoio nas demais provas produzidas ao longo da instrução.

O delito de posse irregular de arma de fogo e munições de uso restrito é crime de mera conduta e de perigo abstrato, não sendo necessária que a incolumidade pública seja posta em risco concreto sua consumação.

(TJMT, N.U 0002266-96.2015.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021,
Publicado
no DJE 16/02/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS CORROBORANDO A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO – MEIO IDÔNEO DE PROVA
– RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se impertinente o pedido de absolvição quando as provas dos autos evidenciam a responsabilidade penal atribuída ao agente.

As declarações dos policiais, colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem meio idôneo de prova para embasar a condenação
.

(TJMT, N.U 0000687-77.2017.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021,
Publicado
no DJE 07/05/2021).
Destacamos

Diante do exposto,
resta
induvidosa a prática do crime de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido por parte do apelante, sendo de rigor a manutenção de sua condenação por essa imputação
, não havendo
, por conseguinte,
como acolher
seu
pleito absolutório
com base no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal.

No que tange ao
crime de receptação
, não há dúvidas de que o apelante estava na posse
do
aparelho celular
de origem ilícita
que de
u
origem a esta ação
. Assim, a questão exsurge acerca da existência ou não do dolo
de sua parte
, isto é, se tinha conhecimento de que
o
aparelho
encontrad
o

na
sua posse
seria
ou não
proveniente de crime.

Como é sabido, o tipo penal previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização
,

todavia
, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na peça acusatória.

Tendo isso como norte
,
é forçoso reconhecer que a negativa de autoria sustentada pel
a defesa técnica do
apelante
em relação
ao
delito patrimonial
sob exame
não encontra respaldo no conjunto probatório
produzido na instrução processual
, eis que
ele
não conseguiu demonstrar que desconhecia a procedência do
aparelho celular
que fo
i
apreendido na sua posse, tampouco que o teria
comprado de forma

lícita.

Com efeito,
o
apelante alegou
na fase inquisitiva que adquiriu o aparelho de
uma pessoa alcunhada de
“Dom” pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais), e em juízo permaneceu em silencio e não comprovou
nestes
autos a sua alegação, sendo ainda imperioso afirmar que o valor supostamente pago
por ele
ao estranho representa em torno de
cinquenta
por cento do valor do bem adquirido
, não havendo
como
ser absolvido de tal imputação, nos termos do art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal, muito menos
, haver a
desclassifica
ção da
referida conduta para a forma culposa prevista no § 3º do art. 180 do Código Penal.

Até porque,
não se pode olvidar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbido ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que não importa em inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório.

Aliás, acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"

(
AgRg
no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021,
DJe
16/08/2021).
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte -HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, Segunda Turma, Rel.

Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha:
AgRg
no
AREsp
n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik
,
DJe
de 5/8/2019;

REsp
n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 17/3/2016.

5.
A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.

6. Writ não conhecido.

(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
12/02/2021).
Destacamos
.

Por conseguinte
, não havendo dúvidas de que o apelante estava na posse de produto de
roubo
e
,
tendo em vista que o juízo de primeiro grau reconheceu que há evidências de que
ele
agi
u
dolosamente, incumbia à
sua
defesa, ao pleitear
a
sua
absolvição
e desclassificação para a forma culposa
em recurso exclusivamente aviado em seu favor, demonstrar
a

existência de
provas no sentido de que não tinha conhecimento da origem ilícita do

aparelho celular
encontrado na sua
posse. Todavia,
isso
n
ão aconteceu
.

Destarte, a
despeito de a defesa técnica negara prática dos crimes pelos quais o apelante foi condenado, impõe-se ressaltar que a autoria ressai incontestável. Mas, se isso não bastasse, não há nestes autos um único elemento de convicção capaz de elidir as provas produzidas na instrução processual, deduzindo, apenas, a suposta fragilidade do conjunto probatório carreado para estes autos, sem, no entanto, demonstrar qualquer mácula existente na decisão condenatória.

Por conta disso, é forçoso reconhecer que
as
razões recursais não elidem os elementos probatórios concatenados e convergentes que alicerçam
a
condenação
do apelante,
não sendo demais registrar que a sua condenação encontra amparo nas dinâmicas descritas pelos policiais civis que participaram da operação e na análise conjugada das demais provas colhidas nas duas fases da persecução penal.

Como
é cediço
o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Destarte, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

D
iante
disso
,
impõe-se

concluir
que a condenação do
apelante
pelo
s
crime
s
de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de
receptação dolosa deve ser mantida, não tendo, pois, consistência seu pleito absolutório deduzido com base no
art. 386,
III,
V e VII, do Código de Processo Penal, muito menos
o que visa
desclassificar
esta
última
conduta para a forma culposa prevista no § 3º do art. 180 do Código Penal,
diante da com
provação do ilícito antecedente
,
que demonstra que
o
aparelho celular

apreendid
o
na sua posse
e adquirido por valor bem inferior ao valor de mercado
é
produto de subtração
.

No mesmo norte, também não há como se acolher
o pedido do apelante visando o afastamento da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, para que as penas intermediárias sejam readequadas para aquém do mínimo legal em razão da aplicação da atenuante da confissão espontânea – a qual, diga-se de passagem, a defesa técnica nega ter ocorrido –, uma vez que a incidência da minorante em alusão não pode reduzi-las abaixo do menor quantitativo permitido por lei, sendo inaplicável,
em casos que tais,
a Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça para atenuar a pena pela confissão espontânea justamente porque a pena em formação já estava fixada no quantitativo mínimo legal.

Inobstante a matéria pareça controvertida, diante da redação do
caput
do art. 65 do Código Penal, que usou a expressão
sempre atenuam a pena
, é certo que a aplicação deste dispositivo, foi resolvida pela edição do enunciado sumular acima questionado, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, não se podendo flexibilizar, portanto, o entendimento contido no referido verbete sumular.

Ainda nessa linha intelectiva deve ser consignado que, ao fixar a pena, em regra, o juiz deve levar em conta os limites mínimo e máximo estabelecidos no tipo penal. Nesse desiderato, na primeira fase, obrigatoriamente, não pode ultrapassar esses lindes, por força do inciso II do art. 59, do Código Penal; na segunda fase, é sua obrigação considerar as atenuantes e agravantes, nos termos do art. 68, do referido
Codex
desde que, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, isso não conduza a redução aquém do mínimo legal; impondo-se asseverar, por último, que na terceira etapa, não há limites para fixação.

A propósito, em relação à temática, este Tribunal de Justiça, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, teve a oportunidade de decidir:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO TIPIFICADO NO ART. 155, §1º, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
INAPLICABILIDADE – LESÃO JURÍDICA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA DE PEQUENO VALOR OU COMO INEXPRESSIVA – RES AVALIADA EM R$ 980,00 (NOVECENTOS E OITENTA REAIS) – RÉU REINCIDENTE EM CRIME DA MESMA ESPÉCIE - PEDIDOS SUCESSIVOS – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REPOUSO NOTURNO – INVIABILIDADE – MAJORANTE EVIDENCIADA PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, DOS AGENTES POLICIAIS E LAUDO PERICIAL –
APLICAÇÃO DA ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA AQUEM DO MÍNIMO – INAPLICABILIDADE – SUMULA 231 STJ
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A aplicação do princípio da insignificância não pode ser realizada sem restrições, sob pena de originar situações de perigo, permitindo que qualquer indivíduo justifique a prática de “pequenos delitos” no citado postulado, incentivando a criminalidade e trazendo o sentimento de impunidade à população. In
casu
, a res
subtracta
consiste em um 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J5, avaliado em R$ 900,00 (novecentos reais), conforme o Auto de Avaliação Indireta à fl. 37-IP, o que não pode ser considerado valor ínfimo, em um país em que o salário-mínimo vigente no período era de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).
O reconhecimento da atenuante confissão espontânea, a fixação da pena aquém do mínimo viola preceito a ordem legal no tocante à finalidade da pena, que se circunscreve entre o mínimo e o máximo, sendo
esta
a orientação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
É inviável o afastamento da causa de aumento de pena relativa à prática do crime de furto durante o repouso noturno quando existe prova apta a justificar tal incremento.
(STJ N.U 0013133-56.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2021,
Publicado
no DJE 17/12/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, INEXISTÊNCIA DE CONFIANÇA EM RAZÃO DA PRESENÇA DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA E REDUÇÃO DAS PENAS – VALOR SUBTRAÍDO CORRESPONDENTE À MAIS DE 40% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - ABUSO DE CONFIANÇA DECORRENTE DE RELAÇÃO EMPREGATÍCIA – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA PERPETRADA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ABUSO DE CONFIANÇA – VÍNCULO EMPREGATÍCIO – EXISTÊNCIA DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA NÃO CONDUZ AO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL -
ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDAS NA SENTENÇA - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – PREEXISTÊNCIA DE ATENUANTES NÃO PODE CONDUZIR A REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF
- ARREPENDIMENTO POSTERIOR - INTEGRAL REPARAÇÃO DO DANO OU A RESTITUIÇÃO VOLUNTÁRIA DA COISA ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA NÃO COMPROVADOS - REDUÇÃO DA PENA IMPERTINENTE - ACÓRDÃO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. “A aplicação do princípio da insignificância tem sido rechaçada, como regra, no crime de furto
qualificado pelo abuso de confiança, tendo em vista que tal circunstância denota maior ofensividade e reprovabilidade da conduta.” (STJ,
AgRg
no
AREsp
697529/MG) O c. STJ já decidiu que “a lesão jurídica provocada não pode ser considerada insignificante quando o valor dos bens subtraídos perfaz mais de 40% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos” (
AgRg
no
AREsp
1099050/SP). “A presença de câmeras de segurança, por si só, não afasta a confiança depositada nos empregados, mormente quando não impede a consumação do furto e nem são monitoradas constantemente, só existindo para verificação posterior de alguma eventualidade” (TJDFT, AP nº 0019131-30.2016.8.07.0001).
A preexistência de atenuante não pode “conduzir a redução da pena-base abaixo do mínimo legal” (STJ, Súmula 231)
.
O c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema [circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal] e reafirmou jurisprudência no julgamento do RE nº 597270 QO-RG.
Se não comprovada a integral reparação do dano ou a restituição voluntária da coisa até o recebimento da denúncia (CP, art. 16), a redução da pena por arrependimento posterior afigura-se impertinente (STJ,
AgRg
no
REsp
1320325 PA).
(TJMT, N.U 0012867-18.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021,
Publicado
no DJE 15/04/2021).
Destacamos

Sobreleva-se registrar, ainda, nessa senda, que malgrado o apelante tenha aduzido que referido postulado sumular não é vinculante, é fato que o Supremo Tribunal Federal, na sua composição plena, no julgamento do RE n. 597.270, relatado pelo ministro Cezar
Peluzo
, reconheceu a
repercussão geral
do tema alusivo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, oportunidade em que reafirmou a jurisprudência daquela corte, no sentido de sua inadmissibilidade, como pode ser visto no aresto abaixo ementado:

AÇÃO PENAL.
Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(STF – RE 597270 QO-RG

– Relator: Ministro Cezar
Peluzo
– Julgamento: 26/03/2009 – Publicação: 05/06/2009).
Destacamos

Logo, impossível a redução das penas intermediárias do apelante para aquém do mínimo legal, diante da incidência, na espécie, da Súmula n. 231 do Superior Trib
unal de Justiça, inexistindo qualquer violação aos princípios da legalidade (art. 5, II, da Constituição Federal), do devido processo legal (art. 5, LIV e LV, da Constituição Federal) e ao da separação dos poderes (art. 2, da Constituição Federal).

No
que se refere à concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante visando à suspensão do pagamento das custas e despesas processuais, mais, uma vez
razão não lhe assiste,
eis que no que diz respeito ao tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente
ou recurso, condenará nas custas o vencido
.
Em razão
disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Não se pode olvidar
, ainda em relação ao assunto,
que o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil,
assegura
ao carente financeiramente

a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...].
Destacamos

Todavia
, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a s
ituação econômico-financeira do
apelante, quando da apreciaç
ão do pedido, momento no qual,
poder
á
ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

No que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.º
10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).

Destacamos

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pela apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
neg
o
provimento

ao
recurso
de apelação criminal interposto por
Gelson Geraldo Neves
,
mantendo
inalterado
o
édito condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022